Tribunal: TJMT
Processo: 0029735-26.2010.8.11.0041
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0029735-26.2010.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELANTE), EDILSON ROSENDO DA SILVA - CPF: 346.392.331-91 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE VANILTON MONTEIRO DO NASCIMENTO registrado(a) civilmente como VANILTON MONTEIRO DO NASCIMENTO - CPF: 390.050.111-49 (APELADO), EDEZIO LIMA FERNANDES - CPF: 065.356.581-04 (ADVOGADO), PAULA FERREIRA QUEIROZ - CPF: 892.306.801-25 (ADVOGADO), ANA ELISA NETZ DO AMARAL - CPF: 893.594.961-20 (ADVOGADO), VANESSA PINHO SILVA - CPF: 569.128.461-49 (ADVOGADO), VANDERLEIA ARAUJO MACARIO DA SILVA - CPF: 551.877.221-15 (APELADO), HIANINY ARAUJO NASCIMENTO - CPF: 040.163.101-05 (APELADO), HIURY ARAUJO NASCIMENTO - CPF: 040.163.091-90 (APELADO), VANDERLEIA ARAUJO MACARIO DA SILVA - CPF: 551.877.221-15 (TERCEIRO INTERESSADO), HIANINY ARAUJO NASCIMENTO - CPF: 040.163.101-05 (TERCEIRO INTERESSADO), HIURY ARAUJO NASCIMENTO - CPF: 040.163.091-90 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,1a VOGAL, EXMA. SRA. DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO (CONVOCADA) E 2o VOGAL, EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. OMISSÃO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SAÚDE. DEMORA EM PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta pelo Município de Cuiabá contra sentença que julgou procedente ação indenizatória, condenando-o ao pagamento de danos materiais e morais em razão de demora na realização de cirurgia pelo SUS, que ocasionou agravamento de lesão e sequelas permanentes ao autor.

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) há responsabilidade civil do Município por omissão na prestação de serviço público de saúde; (ii) está configurado o nexo causal entre a demora no atendimento e as sequelas sofridas; (iii) são adequados os valores fixados a título de danos morais e materiais.

III. Razões de decidir
3. A responsabilidade civil do Estado, nos termos do art. 37, § 6o, da Constituição Federal, é objetiva, exigindo a presença de conduta, dano e nexo de causalidade.
4. Restou comprovada a omissão específica do ente público, consistente na demora injustificada para realização de cirurgia necessária, caracterizando falha na prestação do serviço de saúde.
5. O conjunto probatório, especialmente o laudo médico, evidencia que a demora contribuiu diretamente para o agravamento da lesão e para a consolidação de sequelas permanentes, configurando o nexo causal.
6. Os danos morais decorrem do próprio fato lesivo, sendo adequada a indenização fixada, por observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

IV. Dispositivo e tese
7. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: "1. A demora injustificada na prestação de serviço público de saúde configura omissão específica apta a ensejar a responsabilidade civil objetiva do ente público. 2. Comprovado o nexo causal entre a falha do serviço e o agravamento do quadro clínico, impõe-se o dever de indenizar por danos materiais e morais. 3. Mantém-se o valor da indenização quando fixado em conformidade com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, § 6o.
Jurisprudência relevante citada: N.U 0008808-37.2013.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, EDSON DIAS REIS, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/07/2023.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de Apelação Cível interposto pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ em face da sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais n. 0029735-26.2010.8.11.0041, ajuizada por Vanilton Monteiro do Nascimento, que julgou procedentes os pedidos, reconhecendo a responsabilidade civil do Município pela omissão na prestação adequada do serviço público de saúde, condenando-o ao pagamento de indenização por danos morais.

Irresignado, o Município interpôs recurso de apelação, sustentando, em síntese, a inexistência de responsabilidade civil, ausência de nexo causal entre a conduta estatal e o dano alegado, bem como a necessidade de reforma da sentença ou, subsidiariamente, a redução dos valores arbitrados.

Contrarrazões apresentadas, pugnando pela manutenção integral da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Narra a parte autora que sofreu acidente doméstico no ano de 2009, resultando em fraturas nos dedos da mão direita, sendo inicialmente atendida na rede pública de saúde, com indicação de procedimento cirúrgico. Sustenta, contudo, que houve demora injustificada na realização da cirurgia pelo Sistema Único de Saúde, circunstância que teria ocasionado agravamento do quadro clínico, culminando com a perda de mobilidade dos dedos e sequelas permanentes, além de danos de ordem psíquica.

Diante disso, requereu a condenação do ente municipal ao pagamento de indenização por danos materiais, consistentes em lucros cessantes e perda da capacidade laborativa, bem como danos morais.

Sobreveio sentença que julgou procedentes os pedidos, reconhecendo a responsabilidade civil do Município pela omissão na prestação adequada do serviço público de saúde, condenando-o ao pagamento de indenização por danos morais (valor fixado na origem).

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

A controvérsia cinge-se à verificação da responsabilidade civil do Município de Cuiabá pela alegada omissão na prestação de serviço público de saúde, que teria resultado em agravamento do quadro clínico do autor, com sequelas permanentes.

Nos termos do art. 37, § 6o, da Constituição Federal, a responsabilidade civil do Estado é objetiva, exigindo-se, para sua configuração, a demonstração da conduta (comissiva ou omissiva), do dano e do nexo de causalidade.

No caso dos autos, restou devidamente comprovado que o autor sofreu fratura nos dedos da mão direita e que, embora tenha buscado atendimento na rede pública de saúde, não obteve, em tempo razoável, o tratamento cirúrgico indicado, sendo submetido a sucessivos encaminhamentos sem a efetiva realização do procedimento necessário.

A prova documental e, especialmente, o laudo médico constante dos autos evidenciam que a demora no atendimento especializado contribuiu diretamente para o agravamento da lesão, resultando em sequela funcional definitiva, com perda de mobilidade dos dedos.

Nessas circunstâncias, resta configurada a omissão específica do ente público, apta a ensejar sua responsabilização, porquanto descumprido o dever constitucional de prestação adequada e eficiente do serviço de saúde.

A alegação de ausência de nexo causal não prospera, uma vez que os elementos probatórios indicam que a intervenção cirúrgica, se realizada em tempo oportuno, poderia evitar ou minimizar significativamente as sequelas suportadas pelo autor a época.

Quanto aos danos morais, estes decorrem do próprio fato lesivo, sendo inegável o sofrimento experimentado pelo autor diante da perda funcional, das limitações permanentes e dos abalos psicológicos suportados. O valor arbitrado mostra-se adequado aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, atendendo às funções compensatória e pedagógica da indenização.

No mesmo sentido:

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – PRELIMINAR DE ILEGIMITIDADE PASSIVA DO ESTADO REJEITADA – ÓBITO DO FILHO – DEMORA NA TRANSFERÊNCIA E REALIZAÇÃO DE CIRURGIA – RESPONSABILIDADE CIVIL DOS ENTES PÚBLICOS CARACTERIZADA DETERMINADA EM AÇÃO JUDICIAL – DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO – PLEITO DE REDUÇÃO DO DANO MORAL AFASTADO – INDENIZAÇÃO FIXADA EM OBSERVÂNCIA AOS PARÂMETROS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – PENSIONAMENTO MENSAL – DURAÇÃO PROVÁVEL DA VIDA DA VÍTIMA NÃO COMPROVADA – OBSERVÂNCIA À EXPECTATIVA MÉDIA DE VIDA DO BRASILEIRO – CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA – TEMAS 810 DO STF E 905 DO STJ – OBSERVÂNCIA À EMENDA CONSTITUCIONAL N. 113/2021 – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – SENTENÇA ILÍQUIDA – ART. 85, § 4o, II DO CPC – SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA, RECURSO DO MUNICÍPIO DESPROVIDO E RECURSO DO ESTADO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Deve ser rejeitada a preliminar de ilegitimidade passiva, uma vez que o Estado de Mato Grosso era uma das partes requeridas na ação de obrigação de fazer que ajuizada para o fornecimento do tratamento médico.

2. Existindo omissão do poder público advinda de seu mau funcionamento ou conduta negligente dos seus agentes e demonstrado o nexo de causalidade com o dano ocasionado, a Fazenda Pública possui o dever de reparar o eventual prejuízo.

3. Se o valor da indenização a título de dano moral foi fixado nos parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade, o pleito de redução deve ser acolhido, adequando ao caso concreto.

4. Os juros de mora e correção monetária em relação à Fazenda Pública devem incidir nos termos da decisão do Tema 905 do STJ e observando ainda os termos do art. 3o da EC n. 113/2021, a partir da sua vigência.

5. O artigo 85, §4o do Código de Processo Civil, estabelece que, não sendo líquida a sentença, a definição do percentual a ser fixado a título de honorários advocatícios, somente ocorrerá quando liquidado o julgado.

6. Recurso do Estado de Mato Grosso parcialmente provido e recurso do Município de Sorriso desprovido. Em remessa necessária, sentença parcialmente retificada.

(N.U 0008808-37.2013.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, EDSON DIAS REIS, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/07/2023, Publicado no DJE 31/07/2023)

Assim, não há reparos a serem feitos na sentença.

Diante do exposto, nego provimento ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2026